Tribunal: TJMT
Processo: 0027284-81.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027284-81.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALERIA RODRIGUES TAVEIRA - CPF: 651.570.791-68 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na jurisprudência consolidada, não havendo qualquer omissão quanto à aplicação do Tema 880 do STJ, que trata do prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública quando há necessidade de fornecimento de documentos por parte do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALERIA RODRIGUES TAVEIRA
contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 0027284-81.2017.8.11.0041, interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais, nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PRESCRIÇÃO – NECESSIDADE DE DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a propositura de ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

A renovação do prazo prescricional modulada no REsp 1.336.026/PE somente se aplica às execuções de sentença que dependiam de documentos ou fichas financeiras em poder do executado, situação não evidenciada no caso dos autos (Precedentes).

Irresignada, a embargante aduz que há omissão no acórdão sob o argumento que não considerou a aplicação do Tema 880 do STJ, que trata do prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública quando há necessidade de fornecimento de documentos por parte do devedor. (id. 208045689)

Em resposta, o Município de Cuiabá apresentou suas contrarrazões argumentando que o acórdão abordou de forma clara e completa todas as questões necessárias para o julgamento do recurso, especialmente a justificativa para a prescrição do prazo de cumprimento de sentença, fundamentada na ausência de necessidade de documentos adicionais para o cálculo dos valores devidos. (id. 211041189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme preceituado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em tela, o recurso de apelação pretendia a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de correção monetária e juros em decorrência do atraso e parcelamento do adicional de insalubridade, reconhecido em mandado de segurança coletivo.

Em razão do desprovimento do apelo, a parte interpôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão sob o argumento que este não considerou a aplicação do Tema 880 do STJ, que trata do prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública quando há necessidade de fornecimento de documentos por parte do devedor.

Sem razão a embargante.

O acórdão foi claro ao expor os motivos pelos quais os pedidos autorais foram julgados improcedentes, conforme se verifica no seguinte trecho:

“
(...) Os argumentos não impressionam porque, para além da ausência de cópias de petições e decisões acerca do alegado descumprimento de requisições judiciais na origem, não restou evidenciada a
necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado nem mesmo a necessidade de liquidação de sentença, dado que a questão fática discutida no m
andado de segurança coletivo reconheceu a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, de maneira que, para apuração do débito exequendo, bastaria a realização do cálculo da diferença do adicional devido mensalmente em decorrência da sentença com os acréscimos legais.

A matéria devolvida já foi apreciada neste Tribunal, daí a natural e esperada aplicação ao caso dos autos, em estima a coerência da jurisprudência, pois que, se os fatos e fundamentos que cercam a questão são idênticos, a solução há de ser a mesma, na forma do art. 926 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRESCINDIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança, cuja discussão versou sobre a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, basta a realização do cálculo da diferença da referida verba, devida mensalmente, em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental, com o acréscimo dos consectários legais, de modo que prescinde o procedimento prévio de liquidação da sentença, porque desnecessária a realização da prova pericial, ou de provar qualquer outro fato novo, em razão da natureza do objeto na ação mandamental. Logo, a sentença é líquida.

2. Nos termos do artigo 509, §2o, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode o exequente, desde logo, promover o cumprimento da sentença.

3. Segundo o entendimento do STJ, é possível a promoção do Cumprimento de Sentença originário da Ação Coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a sua definição.

4. Os limites da eficácia da coisa julgada, discutidos no tema 499, do STF, não são aplicados, quando a matéria questionada for apresentada por meio de Mandado de Segurança, porque possui rito diferenciado e lei própria.

5. Uma vez líquida a dívida, o prazo prescricional para a sua execução é o mesmo para a propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150, do STF.

(N.U 1010541-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – DESNECESSIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO Nº 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade. Assim, para apuração do quantum debeatur, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais.

2. Desta forma, não há necessidade de procedimento prévio de liquidação de sentença, seja qual modalidade for (se por arbitramento – art. 509, I, do CPC ou ainda pelo procedimento comum – art. 509, II, do CPC), haja vista a desnecessidade de realização de prova pericial, desnecessidade de provar fato novo ou ainda pela natureza do objeto de liquidação.

3. Trata-se, portanto, de sentença líquida.

4. Nesse norte, quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2º, do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição.

6. Comprovação de que o Agravado era filiado ao sindicato no momento do protocolo da ação originária.

7. Não se aplica o tema 499 do STF quando a matéria é questionada mediante Ação de Mandado de Segurança, como é o caso ora apresentado, uma vez que os limites e eficácia da coisa julgada discutida no referido tema abrangem ações de rito ordinário e, em se tratando de Mandado de Segurança, esta possui rito diferenciado, previsto em lei específica.

8. Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF.

9. Propositura de Cumprimento de Sentença após o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

10. Reconhecimento da prescrição.

11. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

(N.U 1012120-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Desse modo, não é possível a aplicação do Tema 880/STJ, pois o caso dos autos não se amolda a
exceção da tese modulada pelo STJ no REsp 1.336.026/PE, daí a incidência do prazo prescricional contado do trânsito em julgado da sentença, sem interrupção.

O que se observa é que não houve falta de manifestação ou omissão do município em relação ao fornecimento de documentos para a execução do julgado. A alegação da embargante de que o Município de Cuiabá não cumpriu com a obrigação de fornecer as fichas financeiras necessárias ao cálculo da execução não se sustenta, uma vez que o processo de execução se deu sem maiores empecilhos nesse sentido. Ademais, a aplicação do Tema 880 do STJ, que versa sobre o prazo prescricional de cinco anos para o cumprimento de sentença quando há necessidade de documentos adicionais por parte do devedor, não é aplicável ao presente caso, pois, conforme restou demonstrado, não houve tal necessidade de documentação adicional."

Como se vê, o acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na jurisprudência consolidada, não havendo qualquer omissão quanto à aplicação do Tema 880 do STJ. Na verdade, apenas se resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.

O fato é que não houve falta de manifestação ou omissão do município em relação ao fornecimento de documentos para a execução do julgado. A alegação da embargante de que o Município de Cuiabá não forneceu as fichas financeiras necessárias não se sustenta, pois a execução ocorreu sem problemas.

Além disso, o Tema 880 do STJ, sobre o prazo prescricional de cinco anos para cumprimento de sentença quando há exigência de documentos adicionais, não se aplica aqui, já que essa exigência não ocorreu.

Nesse sentido, destaco a seguinte jurisprudência relevante ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N.º 880, DO STJ AO CASO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO DECRETO N.º 2.910/32 – SÚMULA N.º 150, DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o artigo 509, § 2º, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode a parte exequente, desde logo, promover o cumprimento de sentença, o que afasta a incidência do Tema n.º 880, do STJ, que se refere às circunstâncias em que, não firmado o quantum debeatur, faz-se necessária a sua liquidação por artigos ou arbitramento.

Na hipótese, não evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder da parte executada/apelada, nem mesmo a necessidade de prévia liquidação, incide ao caso a Súmula n.º 150, do STF, no sentido de que a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento que, nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/32, é de 05 (cinco) anos.

Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0021896-03.2017.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)

Assim, verifica-se que a embargante busca rediscutir a matéria já decidida, o que não é cabível na via dos embargos de declaração. Ressalte-se que a contrariedade ao interesse da parte não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (S
TJ-Edcl no Resp 1374213/MG). Desta feita, entendendo a parte que houve omissão de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024